Tribunal: TJDFT
Processo: 0723925-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723925-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYANE DE OLIVEIRA ALVES, GILSON NUNES DA COSTA AGRAVADO: ALIANCA EMPRESARIAL ENGENHARIA LTDA, AM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por RAYANE DE OLIVEIRA ALVES e GILSON NUNES DA COSTA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em desfavor de ALIANÇA EMPRESARIAL ENGENHARIA LTDA e outro, que indeferiu a consulta ao sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos). Registram a utilidade da ferramenta como meio eficiente de identificação de bens penhoráveis, além de já terem esgotado as demais pesquisas eletrônicas convencionais sem resultados positivos. Alegam que a decisão não prestigia a celeridade processual tendo em vista que determina a consulta individual a cada sistema, providência desnecessária com a ferramenta SNIPER que utiliza o cruzamento de dados possibilitando maior abrangência da pesquisa eletrônica. Sem preparo, haja vista a gratuidade da justiça concedida no processo de origem. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso desde que verifique a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (CPC, art. 1.019, I). Insurgem-se os agravantes da decisão que denegou a consulta ao sistema SNIPER, a qual ostenta o seguinte teor: “A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas dos outros sistemas já utilizados pelo Juízo (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, etc.).Isso porque constam do SNIPER, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial; e os fechados, conforme dito, são objeto de consulta pelos demais sistemas colocados à disposição do Juízo. Por fim, em processos cíveis - nos quais, em regra, não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Assim, indefiro o pedido. Retornem os autos ao arquivo provisório. Conforme decisão de ID 85603693 o termo final da prescrição intercorrente será 10/03/2027”. (ID 160064977 dos autos de origem). Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o temp e com isso garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. Consoante informação disponibilizada no sítio eletrônico do CNJ (Sniper - Portal CNJ), o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases, como a Receita Federal do Brasil, o TSE, a CGU, a ANAC, e outros. Conquanto inegável a utilização da ferramenta como instrumento de maior agilidade na busca de patrimônio alcançável para a satisfação do débito, verifica-se que o sistema ainda está em fase de implementação neste Tribunal de Justiça, cuja utilização ainda pende de regulamentação, aprendizado e capacitação dos seus operadores. Compulsando os autos mais detidamente, verifica-se que foram efetuadas pesquisas junto aos sistemas eletrônicos BACENJUD, ERIDF, RENAJUD e SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, que se mostraram infrutíferas para a satisfação do débito exequendo, o que demonstra a cooperação judicial no intuito de diligenciar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora. A frustração das diligências permite deduzir pela inexistência de patrimônio rastreável, sendo precipitada a conclusão de que os executados estejam ocultando bens. Ademais, caso este comportamento reste configurado, o ordenamento jurídico dispõe de remédios jurídicos aptos a rebater a conduta ardilosa. Assim, dado que a implementação da utilização da ferramenta SNIPER ainda se encontra inacabada no âmbito deste Tribunal, impõe-se o INDEFERIMENTO da antecipação da tutela recursal pretendida. Intimem-se os agravados Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator